Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700060-72.2019.8.07.0008 RECORRENTE: LUCILENE GONCALVES SILVA RECORRIDO: JUSCELIO DE ALMEIDA ARARUNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOSA IMÓVEL. PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Na espécie, a autora não logrou êxito em comprovar que o preço do imóvel cujos direitos cedeu ao réu por meio de procuração não foi quitado. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Pedido de gratuidade de justiça nas contrarrazões não conhecido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária; b) artigo 475 do Código Civil, porque é cabível a resolução do contrato por inadimplemento e o retorno das partes ao estado anterior, com imposição de indenização por perdas e danos. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LEONARDO VIEIRA CARVALHO (OAB/DF 33.236) e THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO (OAB/DF 35.951). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque o reconhecimento de que foi a parte adversa que não se desincumbiu de seu ônus probatório, é imprescindível reapreciar matéria fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1873678/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 26/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 475 do CCB, haja vista que a turma julgadora assentou que “a autora não logrou êxito em comprovar que o preço do imóvel cujos direitos cedeu ao réu por meio de procuração não foi quitado”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO VIEIRA CARVALHO (OAB/DF 33.236) e THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO (OAB/DF 35.951). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015